Tribunal: TJMT
Processo: 1035776-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035776-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), SIMONE DE FATIMA DE FREITAS DE GOIS - CPF: 039.074.921-45 (AGRAVADO), FABIO CORDEIRO - CPF: 009.897.311-89 (AGRAVADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Prova técnica simplificada. Contraditório e ampla defesa. Nulidade processual. Requisitos do art. 464 do cpc. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por SIMONE DE FÁTIMA DE FREITAS DE GOIS e FÁBIO CORDEIRO. A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade processual, sustentada pela municipalidade com fundamento em suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a produção de prova técnica simplificada nos termos do art. 464, §§ 2º e 3º do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da prova técnica simplificada, sem prévia apresentação de quesitos, intimação específica para apresentação de assistente técnico e com juntada de laudo escrito, viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação oportuna à nomeação do perito gera preclusão e afasta eventual nulidade do ato.

III.
Razões de decidir

3. A prova técnica simplificada prevista no art. 464, §§ 2º a 4º do CPC, admite procedimento célere e desburocratizado, prescindindo da formalidade típica da prova pericial, desde que assegurado o contraditório.

4. A finalidade da prova técnica simplificada é permitir o esclarecimento de questões técnicas de menor complexidade mediante inquirição direta de especialista pelo magistrado, sem necessidade de quesitos prévios ou de elaboração de laudo escrito.

5. A juntada antecipada de esclarecimentos técnicos por escrito pelo perito não compromete a validade da prova nem configura nulidade processual, desde que preservada a possibilidade de inquirição em audiência e manifestação das partes.

6. A ausência de impugnação ao perito designado, bem como a indicação de assistente técnico fora dos parâmetros da prova técnica simplificada, implicam preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC.

7. A nulidade de ato processual só se configura quando há demonstração de prejuízo concreto ou inobservância da finalidade legal, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 464, §§ 2º a 4º; 465, § 1º; 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2528861, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais nº 1000303-70.2022.8.11.0025, ajuizada por SIMONE DE FÁTIMA DE FREITAS DE GOIS e FÁBIO CORDEIRO, que rejeitou a alegação de nulidade processual suscitada pela municipalidade, fundada em suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a produção da prova técnica simplificada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em
error in procedendo
, por ter admitido a realização da prova técnica nos moldes do artigo 464, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, sem a observância do contraditório, da prévia apresentação de quesitos e da intimação regular das partes, comprometendo a regularidade do ato processual.

Argumenta, ainda, que a ausência de formalidades essenciais, especialmente no que tange à designação e atuação de peritos imparciais, compromete a lisura da prova produzida, sendo imprescindível sua anulação e a reabertura da instrução probatória para que nova perícia seja realizada nos termos da lei.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão impugnada poderia ocasionar grave prejuízo à municipalidade, com possível reconhecimento de responsabilidade civil sem a devida formação da prova técnica idônea.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Foi determinada a intimação das partes agravadas para apresentação de contrarrazões e, posteriormente, o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação nos autos, posicionando-se pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção na controvérsia, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Para contextualização dos fatos, cabe, em breve relato, assinalar que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais por erro médico movida por Simone de Fátima de Freitas de Gois e Fábio Cordeiro contra o Município de Juína, foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido do ente público de chamamento do feito à ordem, que visava a anulação da prova técnica simplificada realizada nos autos.

A controvérsia teve início com a determinação, na fase de saneamento do feito, da referida prova, por meio da inquirição de perito, nos termos do art. 464, §2º e §3º do CPC. O juízo nomeou profissional da área médica, fixando-lhe honorários e intimando as partes para manifestação quanto a eventual impedimento ou suspeição. O Município limitou-se a indicar assistente técnico, sem qualquer impugnação quanto à idoneidade do perito.

Posteriormente, foi apresentado laudo técnico pelo perito judicial, contra o qual o Município se insurgiu, alegando que o documento extrapolou os limites da prova técnica simplificada, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Requereu, com base nisso, o desentranhamento do laudo, a destituição do perito e o retorno do processo à fase anterior.

O juízo de origem, entretanto, afastou tais alegações, assentando que o laudo, ainda que elaborado por escrito, não vulnera o contraditório nem configura cerceamento de defesa, sobretudo porque seu conteúdo apenas antecipa elementos que poderão ser debatidos em audiência.

Destacou que eventual vício formal não acarreta nulidade automática, desde que atingida a finalidade do ato, nos termos do art. 282 do CPC. A decisão também reforçou que a ausência de impugnação ao perito implicou preclusão.

Diante disso, o Município interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando a nulidade da prova, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa pela realização de prova técnica simplificada sem a observância das formalidades inerentes à prova pericial, notadamente a possibilidade de apresentação de quesitos, de assistente técnico e de impugnação ao nome do especialista indicado pelo juízo.

Contudo, conforme os elementos constantes nos autos, a prova técnica simplificada foi regularmente determinada na decisão de saneamento (id. 114698114), com a devida intimação das partes, inclusive da nomeação do especialista (id. 138100188). Não se trata de prova pericial nos moldes tradicionais, mas sim de prova técnica simplificada, disciplinada no art. 464, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

Tal modalidade de prova, embora prevista na seção dedicada à prova pericial, caracteriza-se pela menor complexidade do ponto controvertido e pelo uso de conhecimento técnico ou científico acessível, podendo ser realizada por especialista ouvido em audiência, sem necessidade da elaboração formal de laudo escrito. Trata-se de meio híbrido entre a prova testemunhal e a prova pericial, cuja adoção dispensa a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos, desde que assegurado o contraditório sobre o resultado produzido.

Em suma, a prova técnica consiste em meio de prova destinado ao esclarecimento de fatos que demandem conhecimento técnico ou científico, em que o especialista será inquirido diretamente pelo juiz sobre o ponto controvertido, conforme prevê o art. 464, § 3º do CPC.

Portanto, o destinatário da prova é o magistrado, que formará sua convicção a partir dos esclarecimentos colhidos. É a aplicação, no direito processual civil brasileiro, do chamado "testemunho técnico" (expert witness), conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2528861, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21/03/2024).

No caso concreto, observa-se que o laudo da prova técnica simplificada foi juntado aos autos (id. 153712986), com regular intimação das partes. A simples designação de assistente técnico pelo Município (id. 148043629), por equívoco quanto à natureza da prova, não elide a validade do ato processual. Ademais, a inércia quanto à impugnação do perito designado atrai a preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC.

Importante destacar que o fato de o perito judicial ter, por equívoco, apresentado laudo escrito, à semelhança do que ocorre na prova pericial comum, não tem o condão de invalidar o ato processual, uma vez que tal documento não compromete a finalidade da prova, tampouco gera prejuízo às partes. Ao contrário, assegura-lhes a possibilidade de conhecimento prévio dos esclarecimentos que serão objeto da audiência, propiciando a formulação de perguntas e o efetivo contraditório.

Ademais, não se trata de substituição da inquirição judicial prevista para a audiência designada, mas sim de ato acessório, plenamente compatível com a sistemática da prova técnica simplificada.

Conforme estabelece o art. 282 do CPC, apenas será decretada a nulidade do ato processual se este não atingir sua finalidade ou se causar prejuízo à parte. No caso, não se demonstra prejuízo concreto à parte agravante, mas sim o fornecimento de elementos técnicos que poderão, inclusive, ser debatidos na audiência, mediante a inquirição do perito.

Assim, não se verifica a nulidade apontada pelo agravante, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e mantenho a decisão recorrida por seus próprios

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025